Tribunal: TJMT
Processo: 1043513-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043513-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (AGRAVANTE), ELOY BRAGA ANTON - CNPJ: 00.849.234/0001-08 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologou cálculo da Contadoria Judicial, fixando o valor da indenização decorrente da conversão da reintegração de posse em perdas e danos, com base em correção monetária pelo INPC e juros legais, sem a inclusão de encargos contratuais como Valor de Perda Estipulado (VPE) e comissão de permanência, pleiteados pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na liquidação de sentença de obrigação convertida em perdas e danos, é possível aplicar encargos contratuais não expressamente previstos no título executivo judicial; (
ii
) estabelecer se a metodologia adotada pela Contadoria Judicial observou os limites da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença destina-se exclusivamente à quantificação da obrigação reconhecida no título judicial, sendo vedado ampliar os critérios de condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme os
arts
. 502 e 509 do CPC.

A conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não autoriza a automática transposição de encargos contratuais, como comissão de permanência e VPE, salvo se expressamente prevista na sentença transitada em julgado.

A incidência de encargos contratuais exige previsão clara no comando sentencial, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão agravada observou parâmetros compatíveis com a natureza indenizatória da condenação, adotando atualização monetária e juros legais, sem extrapolar os limites da sentença.

A concordância do executado, representado por curador especial, reforça a razoabilidade do critério adotado, embora não vincule o juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença não pode incluir encargos contratuais não previstos expressamente na decisão transitada em julgado.

A conversão da obrigação de reintegração de posse em perdas e danos autoriza apenas a recomposição patrimonial com base em critérios legais, salvo disposição em contrário na sentença exequenda.

A adoção de atualização monetária e juros legais atende à finalidade indenizatória da condenação, sem violar a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 499, 502, 508 e 509.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento no 0035362-26.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 04.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1043513-47.2025.8.11.0000

BB.

LEASING S.A.

ARRENDAMENTO MERCANTIL
X
ELOY BRAGA

ANTON
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BB. LEASING S.A.

ARRENDAMENTO MERCANTIL
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005236-19.2012.8.11.0037
, ajuizada em face de
ELOY BRAGA

ANTON
,
homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, declarou líquida a obrigação decorrente da conversão da reintegração de posse em perdas e danos e determinou a intimação do executado para pagamento.

Para tanto, s
ustenta
o
agravante, em síntese, que a condenação em perdas e danos deveria observar os encargos contratuais previstos no contrato de arrendamento mercantil, especialmente o Valor de Perda Estipulado (VPE) e a comissão de permanência, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e de indevida redução do crédito.

Alega que o cálculo homologado, ao aplicar apenas correção monetária pelo INPC e juros legais, desconsiderou cláusulas contratuais expressas e ocasionou expressiva diminuição do valor devido.

O efeito suspensivo foi deferido em decisão inicial.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal diz respeito à definição dos critérios aplicáveis, na fase de liquidação de sentença, para a apuração do valor devido, especialmente quanto à possibilidade de incidência de encargos contratuais previstos no contrato de arrendamento mercantil.

Na espécie,
verifica-se que a sentença transitada em julgado converteu a obrigação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos, remetendo a apuração do respectivo montante à fase de liquidação, sem estabelecer, de forma expressa, a incidência de encargos contratuais específicos previstos no contrato de arrendamento mercantil.

Nessa perspectiva, impõe-se observar que a liquidação de sentença possui finalidade estritamente delimitada, qual seja, quantificar obrigação já reconhecida no título judicial, sendo-lhe vedado inovar ou ampliar os critérios da condenação, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos dos
arts
. 509 e 502 do Código de Processo Civil.

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, prevista no art. 499 do
Código de Processo Civil
, tem por escopo recompor o patrimônio do credor ao estado em que se encontraria se a obrigação originária tivesse sido cumprida, sem que isso autorize a transposição automática de todas as cláusulas financeiras do contrato para a fase de liquidação, sobretudo quando inexistente determinação expressa nesse sentido no título executivo judicial.

Com efeito, a indenização por perdas e danos deve corresponder ao equivalente econômico da prestação frustrada, o que, no caso concreto, traduz-se no valor das contraprestações inadimplidas, devidamente atualizadas, acrescidas dos consectários legais da mora. A incidência de encargos tipicamente contratuais, como a comissão de permanência, pressupõe previsão clara no comando sentencial, o que não se verifica na hipótese.

Admitir a aplicação de encargos contratuais não contemplados na sentença exequenda implicaria alteração substancial do conteúdo condenatório, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada e deslocando indevidamente a liquidação de sentença para verdadeiro novo juízo de mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, revela-se adequada
a decisão do Juízo de origem, que
ao
homologar
o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, observou critérios técnicos compatíveis com a natureza da condenação, promovendo a atualização monetária das parcelas a partir dos respectivos vencimentos e a incidência de juros de mora legais, sem acréscimos indevidos ou distorções que comprometam o equilíbrio da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - LIMITES TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Nos termos do art. 508, do CPC/15, que estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, é vedado às partes alegarem qualquer outra questão ou defesa relacionada ao objeto da lide. A liquidação e o cumprimento de sentença estão
adstritos
aos limites do disposto no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Apresentados pelo autor os documentos que, a princípio, se mostram suficientes para a liquidação da sentença, incabível a determinação de exibição de outra documentação requerida pelo réu.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 00353622620238130000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Ressalte-se, ainda, que o cálculo homologado contou com a concordância do executado, representado por curador especial, circunstância que, embora não vincule o julgador, reforça a razoabilidade e a adequação do critério adotado, sobretudo diante da ausência de comando judicial expresso autorizando metodologia diversa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026